Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CESSÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato celebrado com o CPF do requerente e inexistentes os débitos dele decorrentes, além de condená-la na reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 e na obrigação de excluir o nome do autor dos órgãos restritivos, sob pena de multa de R$ R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a cessão de crédito ocorreu de forma regular e que a inscrição do nome do autor nos órgãos restritivos foi exercício regular de direito. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62458201 - Pág. 2 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 62458204).
3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14, combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, o cessionário também responde pela prática do ato tido como causador do dano noticiado pelo requerente. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Narra o autor que desconhece a dívida que originou a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito pela recorrente (ID 62458103). Dessa forma, em razão da vedação à produção de prova negativa, cabia à recorrente demonstrar a regularidade do contrato que originou o débito, não se desincumbindo de demonstrar a existência e a legitimidade do débito (art. 373, II, do CPC).
8. Da análise das provas produzidas, resta claro que a negativação do nome do autor foi indevida. Correta, pois, as condenações impostas na sentença recorrida.
9. Além disso, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, mostrando-se a condenação fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com base nos artigos 536 e 537 do CPC, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso, a multa foi estipulada com o fim de garantir o cumprimento da ordem judicial, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja exigibilidade depende da inequívoca ciência da recorrente (Súmula 410 do STJ). Astreintes mantidas.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.